Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Apelação criminal. Preliminar. Não conhecimento. Afastada. Princípio da fungibilidade recursal. Aplicação. recebimento como reclamação criminal. Tramitação dos autos em segredo de justiça. Exceção ao princípio da publicidade. Não verificada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a tramitação em segredo de justiça dos autos do Inquérito Policial e demais feitos a ele correlatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estariam presentes os requisitos para atribuir sigilo à tramitação processual.
III. Razões de decidir
3. Apesar de a decisão impugnada não constar no rol taxativo do artigo 593 do Código de Processo Penal, o presente Recurso de Apelação pode ser recebido como Reclamação Criminal, aplicando-se o Princípio da Fungibilidade Recursal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT, notadamente quando presentes os requisitos de admissibilidade.
4. Em que pese a irresignação recursal, não houve, por parte da Defesa, demonstração de nenhum prejuízo concreto ao recorrente, com a tramitação pública do feito, que pudesse resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem.
5. A justificativa apresentada pelo Apelante não tem o condão de reformar o entendimento firmando na decisão apelada, notadamente por não se encaixar nas hipóteses de exceção ao sigilo processual previstas legalmente (art. 792, do CPP), sendo a publicidade dos atos inerente às decisões judiciais, a teor do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.